Tribunal: TJDFT
Processo: 0752126-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NEOPLASIA AGRESSIVA. FATO SUPERVENIENTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos, deferiu tutela de urgência para determinar a reinclusão da ex-cônjuge como dependente no plano de saúde do agravante e fixar alimentos provisórios no percentual de 15% de seus rendimentos brutos, bem como decretar a quebra de sigilo bancário e fiscal de ambas as partes. O agravante sustenta inexistência de fato superveniente apto a justificar a medida, ausência de incapacidade laborativa da agravada, excesso no percentual fixado e ilegalidade da quebra de sigilo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência consistente na manutenção da ex-cônjuge no plano de saúde e na fixação de alimentos provisórios; (ii) estabelecer se é cabível a quebra de sigilo bancário e fiscal do agravante para apuração de sua capacidade contributiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento do plano de saúde da agravada, ocorrido após relatório médico que atesta neoplasia fibroblástica em região cervical com indicação cirúrgica imediata, configura fato superveniente relevante, apto a autorizar a revisão de decisão anterior que havia indeferido a tutela.
4. A interrupção da cobertura médica em meio à investigação e preparo cirúrgico de tumor agressivo expõe a agravada a risco concreto à saúde e à própria vida, evidenciando o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.
5. A probabilidade do direito decorre da condição de ex-cônjuge economicamente dependente, desempregada há longo período e acometida por patologia grave, incidindo os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil quanto ao dever de assistência material.
6. A fixação de alimentos provisórios no percentual de 15% dos rendimentos brutos do agravante revela-se, em cognição sumária, compatível com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerada a vulnerabilidade da agravada e a capacidade contributiva presumida do agravante, servidor público.
7. A quebra de sigilo bancário e fiscal constitui medida excepcional, somente admitida quando inexistirem outros meios de aferição da capacidade financeira, o que não se verifica quando o agravante é servidor público e apresenta contracheques aptos a demonstrar sua renda, inexistindo indícios de ocultação patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento de plano de saúde de ex-cônjuge em meio a tratamento de neoplasia agressiva configura fato superveniente apto a justificar a concessão de tutela de urgência para restabelecimento da cobertura e fixação de alimentos provisórios.
2. A manutenção de ex-cônjuge em plano de saúde pode constituir modalidade de prestação alimentar quando demonstradas a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
3. A quebra de sigilo bancário e fiscal em ação de alimentos é medida excepcional e exige indícios concretos de ocultação de renda ou insuficiência probatória por outros meios.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 300, 296 e 493; CC, arts. 1.694 e 1.695.